Tribunal: TCU
Processo: 010.315/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Ceará, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10101/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em autorizar que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal realize a diligência proposta pelo Parquet especializado no que diz respeito ao ato do Sr. José Argemiro Martins (peça 3), e em considerar legais, para fins de registro, os demais atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 010.315/2023-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Joao Luiz Pinheiro Bastos (XXX.150.403-XX); José Argemiro Martins (XXX.756.473-XX); Maria de Fatima Freitas Barbosa (XXX.020.533-XX); Mauro Cavalcante Pequeno (XXX.085.973-XX); Regina Celia Ribeiro de Aguiar (XXX.026.933-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Ceará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.